Tribunal: STF
Processo: HC 98346
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU - NECESSIDADE COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - DÚVIDA QUANTO À REAL IDENTIDADE DO RÉU - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, COM DOMICÍLIO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA E HONESTA - CONDIÇÕES QUE NÃO PRÉ-EXCLUEM, SÓ POR SI, A POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO.